Tribunal: TJDFT
Processo: 0728321-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – “QUANTUM” – BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE – MINORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA.
1. Tratam os autos, originariamente, de ação de revisão de alimentos proposta pelo filho em face de seu genitor em que o d. Juízo monocrático elevou a verba alimentar outrora fixada, de 100% (cem por cento) do salário-mínimo para o importe de 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário-mínimo.
2. O valor fixado em sede provisória revela-se prudente e razoável, aguardando-se a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária o binômio necessidade X possibilidade.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.